Tribunal: STF
Processo: HC 60801
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)COMPETÊNCIA. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
INEXISTENTE, NO CASO DOS AUTOS, DISCUSSÃO RELATIVA A
RESPONSABILIDADE PELA FASE INTERNACIONAL DO TRAFICO. IMPROCEDENCIA
DA ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 2)FALTA DE
ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS DE DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLICIA.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO, NO CASO. 3)DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NÃO
DEMONSTRADO.